Tribunal: STF
Processo: AI 659607
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS STF 282, 356 E 284. AGRAVO 
   REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
 
   
1.	As razões do agravo regimental não atacam o fundamento da 
   decisão monocrática. 
2.	Não tendo sido apreciada pelo Tribunal 
   de origem a questão constitucional em que se apóia o 
   extraordinário, nem opostos embargos de declaração para tal fim, 
   não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 
   e 356.
3.	É imprescindível para a admissão do apelo extremo 
   previsto no art. 102, III, a, da Carta Magna que a demonstração 
   de ofensa à norma constitucional seja posta com clareza, o que 
   não foi suficientemente feito pela parte recorrente. Súmula STF 
   284. Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.